Tribunal: TJMT
Processo: 0002976-73.2014.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002976-73.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LORRAYNE DUARTE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGO 243 DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA)
–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
CONDENAÇÃO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA POR PARTE DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
PROVAS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS –
IN DUBIO PRO REU
-
RECURSO DESPROVIDO.

O exposto pelas testemunhas policiais, somente se apresenta como indício de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 (ECA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

por LUIS CARLOS PEREIRA DIAS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Luís Carlos
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 306, caput c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº. 9.503/97, imputando-lhe a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, por igual período.
(Id. 164683150).

Nas razões recursais,
Luís Carlos
postula redução da pena base, sob argumento de que o Magistrado elevou de forma exacerbada a pena em razão da presença de circunstância judicial “antecedentes criminais, com fundamento nos executivos de pena nº 528-20.2004.811.0064 3021-62.2007.811.0064, ambos da comarca de Rondonópolis-MT e extintos há mais de 09 anos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, requer que seja afastada a agravante da reincidência, visto que o executivo de pena nº 3021-62.2007.811.0064 foi arquivado em 2012. Além da alteração do regime inicial para cumprimento da pena imposta sendo a pena privativa de liberdade, ao final, substituída por pena restritiva de direitos, previstos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. (Id. 164681293-p.324-326)

Em contrarrazões, o Ministério Público puna pelo desprovimento do recurso da defesa. (Id. 164683163).

O
Ministério Público
, nas razões apresentadas, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a materialidade e autoria do apelado Luiz Carlos, condenando-o como incurso no art. 243 do ECA. (Id. 164683164).

Luís Carlos
, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso ad acusação. (Id: Id. 164681293-p.327)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação da defesa e pelo provimento do recurso Ministerial, assim sintetizando (Id. 170531689):

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória à pena corpórea de 10 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 306, caput e art. 298, III, da Lei nº. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: postulada diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: pretensão de condenação do réu nas sanções do artigo 243, caput, do ECA - constatação -
pelo improvimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto
por LUIS CARLOS PEREIRA DIAS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Luís Carlos
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 306, caput c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº. 9.503/97, imputando-lhe a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, por igual período.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 16 de outubro de 2014, em horário não precisamente determinado, mas certo que ocorrido durante o período noturno, na praia do sol, nesta Cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS, voluntária e dolosamente, forneceu gratuitamente e entregou à adolescente Lorrayne Duarte de Souza, sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.

Narram ainda os autos do incluso procedimento investigativo que na mesma data, por volta das 01h:15min., na Av. Araés, Centro, nesta Cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e Auto de Constatação de Embriaguez de fl. 05).

Segundo apurado no vertente caderno informativo, no primeiro fato, o denunciado entregou e forneceu bebidas alcoólica do tipo cerveja a adolescente Lorrayne Duarte de Souza (sua companheira), oportunidade em que passaram a fazer a sua ingestão.

Posteriormente, percebendo que a bebida alcoólica tinha acabado o denunciado conduziu o veículo automotor marca GM S 10, placa JZN 0015, cor prata, pelas ruas desta urbe de Nova Xavantina/MT, ocasião em que, nas proximidades do terminal rodoviário, provocou acidente de trânsito.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu para o local.

Nesta ocasião, os milicianos constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, eis que apresentava hálito etílico, capacidade motora alterada, lentidão no equilíbrio e para processar informações, bem como ações e reações retardadas pela influência do álcool, além do fato de o mesmo não possuir Carteira Nacional de Habilitação (cf. Termos de Depoimento de fls. 06/07 e Auto de Constatação de Embriaguez de fls. 05).

Inquirido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delitiva (cf. Interrogatório de fls. 12/13).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS, como incurso no Artigo 243 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) e Artigo 306 c.c Artigo 298, inciso III, ambos da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e requeiro r. e a. esta se instaure o devido processo penal, recebendo-se a denúncia, citando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, intimando-se, após o acusado, inquirindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se o acusado, seguindo-se o rito processual adequado (artigos 394/398 e 531/536 do CPP), até final decisão condenatória.”

(Id. 164681293 – p. 42/43).

Peço vênia para transcrever os fundamentos e as provas constantes da sentença proferida, para integrar esta decisão desta relatoria, os quais, usarei como razão de decidir:

“[...]

II.1 – DO CRIME DO ART. 243 do ECA:

Dentre os vários núcleos do tipo penal em comento, a Denúncia do MP indica que o Réu incorreu em duas condutas, quais sejam: fornecer e entregar [bebida alcoólica a criança ou adolescente...].

Muito embora os elementos informativos colhidos no inquérito apontassem para a prática do delito em comento, (tanto é que a Denúncia foi recebida em Juízo), é certo que, encerrada a instrução processual em Juízo, é possível chegar-se a conclusão diversa.

Com efeito, pairam dúvidas quanto à correta conduta do acusado e se este efetivamente concorreu para prática, pois a vítima Lorrayne Duarte de Souza, quando foi inquirida em Juízo, relatou que tinha 16 anos de idade e era companheira do acusado na época dos fatos, e que haviam brigado. Após a briga, disse que o Réu saiu de casa, e ficou bebendo sozinha na residência. Indagada sobre a aquisição da bebida alcoólica, respondeu que ela própria comprou no mercado, dizendo que era cerveja.

Registre-se, nesse passo, que a vítima não confirmou em Juízo o que disse na delegacia, já que naquela ocasião disse que foi o acusado quem comprou a bebida alcoólica.

O certo é que, por mais que o Réu possa ter permitido o consumo de bebida alcoólica por parte da então adolescente, as condutas descritas no tipo penal indicam um comportamento ativo (comissivo) por parte do agente, não havendo previsão expressa do verbo “permitir”, que se traduz em um comportamento passivo/omissivo.

É dizer, em nenhum momento, seja na delegacia, seja em Juízo, ficou provado de que maneira (dia, local e horário) o acusado forneceu ou entregou bebida alcoólica para a adolescente, havendo fundada dúvida se foi a própria adolescente ou o Réu quem foi comprar e buscar cerveja para consumirem juntos.

Também convém destacar que, apesar do réu não ter sido interrogado em Juízo, na delegacia em nenhum momento disse que foi ele quem forneceu ou entregou cerveja à adolescente.

Por isso, havendo dúvida fundada sobre a conduta do réu e sua efetiva participação no delito que lhe é imputado, alternativa não há senão em absolvê-lo da prática do crime do art. 243 do ECA. (...)”.

(Id. 164684293).

De acordo com o
artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), comete crime quem
:

“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)”

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, constata-se que, de fato, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, todas conferidas por esta relatoria nos Ids. 164681295-164681297, não comprovam, de forma inequívoca, que na data dos fatos (16-10-2014), o réu Luís Carlos teria fornecido bebida alcoólica a adolescente Lorrayne Duarte de Souza.

A menor, declarou em juízo que no dia dos fatos, ela e seu convivente tiveram um desentendimento, tendo ele saído de casa logo após e que ela, a menor, ficou bebendo cerveja. Afirmou que foi ela mesma quem comprou bebida para seu consumo, retificando o depoimento prestado na fase extrajudicial. (Id. 164681297)

Os agentes polícias, ouvidos em juízos, os quais foram responsáveis pela ocorrência, não se lembraram dos fatos, e por essa razão, nada acrescentaram. (Id. 164681295/164681296).

Observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se
frágeis, baseadas em possibilidades, conjecturas, posto que, em nenhum momento apontam, de forma inequívoca, envolvimento do apelante no crime imputado.

Tratando-se de processo penal, ainda que haja indícios da ocorrência dos crimes descritos na denúncia, a formulação de um juízo condenatório, deve sempre estar amparado em elementos de certeza, não podendo se sustentar em depoimentos inconclusivos ou em meras suposições e probabilidades, sob pena de transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, podem até autorizar o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto a efetiva autoria delitiva por parte do apelante no crime ora imputado, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Como é cediço, o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal

Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem

a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este também sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal
.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Nesse contexto, há de se concluir que as provas apresentadas, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante pelo crime do art. 243, da Lei 8.069/1990 (ECA).

A defesa, em suas razões, busca o afastamento das circunstâncias judiciais e readequação da pena base, com alteração do regime fixado e, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“IV - DOSIMETRIA DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as individualmente as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Ostenta
antecedentes criminais, pois já respondeu executivo de pena nº 528-20.2004.811.0064 (Cód. 292276), e executivo de pena nº 3021-62.2007.811.0064, (Cód. 311758), ambos da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
.

Não há nos autos elementos suficientes que possam definir de modo negativo sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar. Apesar de ter colidido em um muro, não foram produzidas provas de que tal fato trouxe consequências e quais foram estas consequências a alguém. Não há que se falar em comportamento da vítima.

A pena em abstrato prevista para o crime de embriaguez (art. 306 do CTB) é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com base nas circunstâncias judicias acima relatadas, e levando-se em conta os antecedentes,
fixo a pena-base para o crime em tela
em

09 (nove) meses de detenção, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época do fato.

Concorre a circunstância
atenuante da confissão e agravante do inciso III, do art. 298 do CTB
. Porém, concorre também a agravante da reincidência, pois o réu, ora sentenciado Luiz Carlos Pereira Dias, praticou esse novo crime enquanto pairava período depurador de 5 anos da data do cumprimento de pena, conforme exegese do art. 64, I, do CP.

Com efeito, observa-se o executivo de pena
nº 247-54.2010.811.0064, Cód. 329437
, que tramitou na 4ª Vara de Rondonópolis/MT, se encerrou na data de 27/01/2012, sendo que o crime a que ora foi condenado foi praticado no dia 16 de outubro de 2014, ou seja, dentro do período de 5 anos.

Considerando a jurisprudência do STJ, a reincidência equivale á confissão espontânea. Contudo, havendo mais uma agravante (art. 298, III, do CTB), agravo a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 7 (sete) dias-multa, passando a fixá-la, nesta segunda fase, em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época do fato.

Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) diasmulta, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época do fato, pelo crime do art. 306 do CTB.

V – DO REGIME DE PENA:

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e considerando que o sentenciado é reincidente, deverá iniciar sua pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas em audiência admonitória, levando-se em conta que é notório não haver vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso.

VI – DA SUSPENSÃO:

Não é cabível, na espécie, a aplicação de qualquer espécie de substituição da pena, pelo fato Do acusado ser reincidente e possuir antecedentes criminais.

VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão de ter sido colocado em liberdade no transcurso do processo, não havendo motivos, por ora, para um decretar sua prisão preventiva.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o Sentenciado, por fim, à pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da condenação, nos termos do que dispõe o preceito secundário do art. 306 do CTB.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a a Vara de Execuções Penais;

b)Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;

c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes.

d)Oficie-se ao CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e ao Detran-MT, comunicando aos referidos órgãos sobre a proibição do sentenciado de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo imposto nesta sentença, conforme dispõe o art. 295 do CTB).”
(Id. 164681293).

Observa-se que o Magistrado “a quo” elevou a pena base em 03 (três) meses acima do mínimo legal, em razão da presença da circunstância judicial antecedentes face ao executivo de pena nº 528-20.2004.811.0064 (Cód. 292276), e executivo de pena nº 3021-62.2007.811.0064, (Cód. 311758), ambos da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

No que tange ao
quantum
de elevação aplicado a pena base, importante registrar que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

No caso, o Magistrado elevou a pena base em 03 meses acima do mínimo legal em razão da circunstância judicial antecedentes criminais, considerando a presença de dois executivos de pena. Logo, a exasperação se apresenta proporcional, não havendo retificação a ser realizada.

O apelante requer ainda que seja afastada a agravante da reincidência, por tratar-se de executivo de pena nº
3021-62.2007.811.0064
arquivado em 2012.

Ocorre que o executivo de pena utilizado como reincidência é o de nº 247-54.2010.811.0064, Cód. 329437, que tramitou na 4ª Vara de Rondonópolis/MT, que se encerrou na data de 27/01/2012, e conforme consignou o Magistrado, o crime ora julgado foi praticado pelo apelante no dia 16 de outubro de 2014, e nessa circunstância está dentro do período depurador de 5 anos.

Logo, não há qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Quanto ao regime inicial, observo que foi fixado o regime intermediário para cumprimento da pena imposta por tratar-se de réu reincidente, em conformidade com o que determina o art. 33, §2º, c, do Código Penal. Razão pela qual o mantenho.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tenho que melhor sorte não lhe assiste, visto que não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, considerando que, embora a pena imputada seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com antecedentes criminais (circunstância judicial negativa).

Sabe-se que a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do CP está condicionada ao atendimento de todos os requisitos constantes na norma penal (artigo 44, incisos I a III, do CP), não havendo direito subjetivo à substituição.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço dos recursos
interpostos pelo
Ministério Público
e por
Luiz Carlos Pereira Dias
,
e no mérito,
nego provimento a ambos
, mantendo a sentença proferida nos autos nº 000
2976-73.2014.811.0012, em todos os seus termos
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023